Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.
2. Evidenciado que as razões da apelação estão dissociadas da sentença combatida, vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem, impõe-se o não conhecimento do recurso, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC.
3. Recurso não provido.